Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701258-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FRANCISCO BRANDAO TURIBIO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA DECISÃO Recebo o agravo interno como pedido de reconsideração, no entanto, não há o que reformar na decisão anterior que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. A despeito dos argumentos apresentados pela parte autora, ora recorrente, verifica-se que não houve situação fática que modifique o pedido inicial no Mandado de Segurança, e os fundamentos da decisão proferida permanecem inalterados. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração e mantenho a decisão retro pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito